Tribunal: TJDFT
Processo: 0746196-69.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. CONTRADITÓRIO E CONFUSO. MENSAGENS ENVIADAS À VÍTIMA. FRASES ABSTRATAS. MAL INJUSTO E GRAVE NÃO IDENTIFICÁVEL. AUSÊNCIA DE TEMOR. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ocorre a absolvição do acusado quando o acervo probatório, notadamente a palavra da vítima, corroborada pelas mensagens enviadas pelo acusado à ofendida, geram dúvidas acerca da materialidade do delito, bem como da tipicidade da conduta.
2. In casu, os depoimentos da vítima se mostraram contraditórios, existindo dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos.

3. As mensagens encaminhas à ofendida possuem frases abstratas que não esclarecem que tipo de mal injusto e grave seria causado, tampouco se mostraram suficientes para lhe incutir temor ou causar intimidação ou abalo psíquico.
4. Tendo em vista o princípio in dubio pro reo, correta a absolvição do acusado, nos termos do art. 386, II, do CPP.
5. Recurso desprovido.